Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR DE CÁRATER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE ATOS DEMOLITÓRIOS. REPETIÇÃO DE AÇÃO COM MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA IMPOSITIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA TEMERÁRIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caracteriza-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. A identidade de demandas ocorre quando os processos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC).
2. Segundo o art. 80, V, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
3. O ajuizamento de demandas idênticas em juízos distintos na tentativa de concessão de liminar favorável aos seus interesses denota deslealdade caracterizadora de má-fé processual. Intenção dolosa reconhecida. Multa por litigância de má-fé devidamente aplicada em sentença devidamente fundamentada.
4. Recurso conhecido e desprovido.